Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0704275-67.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: RAISSA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Note-se que o preparo do Recurso Inominado é composto por custas inicias e custas finais. Contudo, verifica-se que a Recorrente nos documentos de ID no 48091086 e seguintes, anexou apenas uma das guias de recolhimento e seu respectivo comprovante de pagamento, todavia, não procedeu a juntada da segunda guia e da confirmação do pagamento. Assim, e em atenção ao princípio da primazia do mérito e da decisão não surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, juntamente com o artigo 99, § 2o e 7o, do mesmo diploma processual, determino que, no prazo de 48h, a Recorrente comprove o pagamento das guias do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito